Tribunal: TJDFT
Processo: 0732813-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO NÃO QUITADO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, CPC. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. EFICÁCIA. AUSÊNCIA.

1. A concessão de medidas atípicas, com a finalidade de compelir o agravado/executado ao pagamento do débito exequendo, com lastro no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, demanda a verificação da prática de má-fé e da ocultação do patrimônio, no intuito de esquivar-se do adimplemento da dívida executada, além da evidência de que a medida imposta seria eficaz para induzir o executado ao cumprimento da obrigação.

2. Não há evidência que o bloqueio dos cartões de crédito dos executados seja eficaz para induzi-los ao pagamento do débito exequendo, uma vez que a pretensão de coerção indireta para satisfação de dívida não é hábil a compelir a parte adversa realizar o pagamento perseguido.

3. Recurso conhecido e desprovido.